Tribunal: TJBA
Processo: 8056447-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056447-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA CRISTINA CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, LUCIELE PEREIRA BASTOS, YASMIM LISBOA RODRIGUES ESTEVES, CAMYLA BACELAR SOUSA E SOUZA, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

APELADO: CLINICA HARTMANN EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
CAMYLA BACELAR SOUSA E SOUZA, LUCIELE PEREIRA BASTOS, NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, YASMIM LISBOA RODRIGUES ESTEVES, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFERIDA À AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO EM SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEMANDANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESTÉTICO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONSTATADOS. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA DEMANDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056447-87.2019.8.05.0001, em que figuram como recorrentes e recorridos
TEREZINHA CRISTINA CORDEIRO
e
CLINICA HARTMANN EIRELI – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da ré e
CONHECER PARCIALMENTE
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da autora, nos termos do voto do relator, para reformar a sentença
a quo
e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, por danos estéticos, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09